Tribunal: TJSP
Processo: 2276033-18.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2276033-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
impetrante RICARDO MARTINS, é impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL DO
FORO DISTRITAL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADA a segurança. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2276033-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.107
2
Voto no 43.107
Mandado de Segurança no 2276033-18.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Impte(s): Ricardo Martins
Impdo(s): MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Taboão da Serra
MANDADO DE SEGURANÇA - Pedido de habilitação dos
procuradores e acesso aos autos - Informação do MM Juiz
dando conta do deferimento de tal - Perda do objeto -
Prejudicada a segurança.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança,
com pedido liminar, impetrado por Ricardo Martins, visando proteger
direito líquido e certo, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Taboão da Serra.
Relata o d. impetrante que é advogado
e foi contratado para defender os interesses das empresas “Alpha Tanato
Serviços de Somatoconservação EIRELI (Alpha Tonato)” e “Silva &
Santos Funerária LTDA. (Funeral Solution)”, nos autos do processo no
1505534-66.2020.8.26.0609.
Afirma
que
no
dia
13/10/2020
referidas empresas foram alvo de busca e apreensão, a qual apreendeu
diversos documentos e objetos, o que vem prejudicando o exercício de suas
atividades regulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2276033-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.107
3
Assevera que, diante de tal situação,
juntou procuração e contrato social das empresas no feito e requereu sua
habilitação e acesso aos autos. Contudo, seu pedido foi indeferido pela
Autoridade impetrada.
Acrescenta que a r. decisão viola
direito líquido e certo, além de prejudicar o direito ao contraditório e à
ampla defesa e configurar crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade.
Ressalta, ainda, que a r. decisão carece
de fundamentação jurídica.
Pleiteia, liminarmente, o deferimento
da ordem a fim de que seja determinado o imediato acesso do d. impetrante
aos autos do processo no 1505534-66.2020.8.26.0609 e, ao final, para que
seja concedida a segurança para tornar definitiva a liminar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
28/30).
Informações
foram
prestadas
(fl.
33/37).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça opinou, em suma, pelo não conhecimento da segurança
(fls.40/41).
É o relatório.
Consta dos autos que o MM Juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2276033-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43.107
4
inicialmente indeferiu o pedido de habilitação do impetrante, porque
pendente a conclusão de diligências.
Contudo,
após
novo
pedido
de
habilitação pelo impetrante, o d.Magistrado levantou o sigilo e deferiu o
pedido de habilitação de todos os procuradores com instrumento de
mandato juntado aos autos.
Portanto, alcançado o pedido contido
no mandamus, é o caso de se julgar prejudicada a impetração.
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a segurança.
SÉRGIO RIBAS
Relator